Tribunal: TJMT
Processo: 1005193-89.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1005193-89.2020.8.11.0003
Recorrente(s)
:
MARIA DIVINA DE ARRUDA
Recorrida(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 76721958, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a parte autora ao pagamento do valor de R$ 162,39 (cento e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.
Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Inicialmente, vê-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.
Em consequência, afasto a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, arguida pela recorrida em sede de contrarrazões.
Da análise do documento anexado no id. no 76721487, vê-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de R$ 162,39 (cento e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.
Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando apenas telas sistêmicas, que se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.
Neste sentido:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)
Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)
No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras 06 (seis) anotações existentes em nome da autora são concomitantes e posteriores à inscrição discutida nos autos (15/11/2019), conforme consulta procedida junto aos cadastros de inadimplentes:
-------------------------------------------
C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: MARIA DIVINA DE ARRUDA
DATA NASCIMENTO: 04/03/1960
CPF: 353.527.281-53
-------------------------------------------
NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*
Obs: *Não constam registros na Entidade consultante.
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SERASA
-------------------------------------------
* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 30/01/2021
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 00000000000925576665
VALOR: 5.989,94
DATA INCLUSAO: 26/02/2021
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 19/09/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002730565201909
VALOR: 241,58
DATA INCLUSAO: 15/11/2019
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 02/09/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002730565201908
VALOR: 236,89
DATA INCLUSAO: 15/11/2019
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 31/07/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002730565201907
VALOR: 494,89
DATA INCLUSAO: 15/11/2019
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 01/07/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002730565201906
VALOR: 162,67
DATA INCLUSAO: 15/11/2019
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 30/05/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002730565201905
VALOR: 162,39
DATA INCLUSAO: 15/11/2019
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 02/05/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002730565201904
VALOR: 138,31
DATA INCLUSAO: 15/11/2019
-------------------------------------------
ENDEREÇO SERASA
-------------------------------------------
*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA
CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 7 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.409.864.312-7
28/02/2021 10:05:18-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no quantum indenizatório.
A propósito:
RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR - BANCO - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO CONCOMITANTE À QUESTIONADA NOS AUTOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência. (Recurso Inominado no 0067876-93.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 09/07/2018) (grifei)
RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ - EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
(...)
(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)
No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 06 (seis) restrições em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Desse modo, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos, há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado, no valor R$ 162,39 (cento e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), bem como condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.
Ainda, para julgar improcedente o pedido contraposto.
Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 01 de março de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator